Tribunal: STF
Processo: ARE 1396651
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário que está assim fundamentada: 



    “O recurso é extemporâneo. 



    Com efeito, os embargos de declaração, não conhecidos em virtude de sua intempestividade (fls. 1762/1765), não interromperam o prazo de quinze dias para o recurso extremo, que começou a fluir com a publicação do aresto prolatado na apelação, ocorrida em 28 de setembro de 2021 (fls. 1361), sendo que o extraordinário foi protocolado apenas aos 22 de novembro de 2021. 



    Realmente, conforme constou do v. acórdão da lavra do Ministro Roberto Barroso, julgado em 10 de fevereiro de 2015, que negou provimento ao Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo nº 822.344/SP, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que “os embargos de declaração intempestivos não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Diante de tal circunstância, cumpre reconhecer que a interposição do recurso extraordinário ocorreu fora do prazo legal”. 



    Na mesma linha, (...)



    Ante o exposto, não preenchido requisito exigido, NÃO ADMITO o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1030, inciso V, do Código de Processo Civil. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem.”



    Decido.



    Correta a decisão que não admitiu o apelo extremo.



    Com efeito, os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente não foram conhecidos pela Corte de origem porque intempestivos. Desse modo, não houve interrupção do prazo recursal quanto à matéria trazida pelo recorrente no seu apelo extraordinário. Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INCABÍVEIS. NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. A oposição de embargos de declaração não conhecidos por incabíveis não suspende e nem interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI n.º 718.826/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/11/2008).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO recurso EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O APELO EXTREMO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Precedentes. II Agravo regimental improvido.” (ARE nº 737.378/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/13). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente